Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. CASO CONCRETO. PRESENÇA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PARTE DEVEDORA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM RISCO. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
3.A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória.Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, desde que efetivada para pagamento em parcelas adequadas e razoáveis, com a devida ponderação entre o valor do crédito e a renda do devedor.
4. Na hipótese dos autos, conforme último contracheque da devedora juntado na origem, verifica-se que percebe rendimento inferior a dois mil reais, o débito supera vinte mil reais, decorre da aquisição de um freezer da Brasal ainda na década passada (2010), aparentemente para revenda de bebidas em um pequeno negócio na periferia; é revel, está representada pela Curadoria Especial, de modo que, tudo considerado, tem-se que a hipótese afasta o entendimento que permite a penhora de salário, a indicar que a solução adequada está na aplicação do texto expresso do CPC, cujo art. 833, inciso IV, impede tal constrição, pois há risco de malferir-se a dignidade da agravada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.